Tribunal: STF
Processo: RE 174285
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-12-14
Data de publicação: 1999-12-14

Ementa:
EMENTA: - Embargos de declaração.
- Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, que, por meio
de embargos de declaração, se corrijam erros de fato evidentes, em
face de não caber contra eles outro recurso de suas decisões.
- Ocorrência, no caso, de evidente erro de fato.
Embargos de declaração recebidos para alterar o
dispositivo do acórdão embargado no sentido de se conhecer do
recurso extraordinário e se lhe dar provimento a fim de denegar a
segurança.